Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-25.2017.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000182-25.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), C. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. D. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOS SANTOS - CPF: 011.266.231-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RISPERIDONA 1 mg – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – DIREITO A SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Todos os entes públicos que compõe a organização federativa têm responsabilidade solidária, cabendo a reforma da sentença para que o Município de Feliz Natal –MT também seja condenado a fornecer o medicamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal -MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor de
J.C.S.B, representado por sua genitora Andrea dos Santos
, julgou procedente o pedido inicial,
confirmando a liminar, e determinou que o apelante, forneça a parte autora no prazo improrrogável de 05 dias, o remédio RISPERIDONA 1mg – 60 comprimidos, uma vez ao mês, de forma contínua até que perdure a necessidade de uso do referido medicamento, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Argui o recorrente, a existência de responsabilidade solidária do Município de Feliz Natal –MT, para compor o polo passivo, sendo parte legítima, acionada na exordial juntamente ao apelante, estando obrigado a adimplir com a responsabilidade do tratamento de saúde pleiteado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso para o fim de reformar a sentença na parte em que condenou apenas o Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer o medicamento solicitado.
(Id.2924136).

Foram ofertadas contrarrazões, onde manifesta o apelado pelo desprovimento do recurso. (ID 2924138 ).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (ID
3269800

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em face do apelante e do Município de Feliz Natal -MT, em benefício de
J.C.S.B,

representado por sua genitora Andrea dos Santos,
pleiteando o fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1mg – 60 – comprimidos, em razão do diagnóstico de “Epilepsia e Hiperatividade”.

O Juízo
“a quo”,
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o apelante, “ forneça a parte autora no prazo improrrogável de 05 dias, o remédio RISPERIDONA 1mg – 60 comprimidos, uma vez ao mês, de forma contínua até que perdure a necessidade de uso do referido medicamento”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, irresignado, pugnou pela reforma da sentença na parte em que condenou apenas o Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer o medicamento solicitado.

Pois bem.

A pretensão recursal se fixa no pedido de reconhecimento da solidariedade entre os entes municipal e estadual considerando-os corresponsáveis pela obrigação de fornecer o medicamento RISPERIDONA 1mg – 60 comprimidos.

É notório que a qualidade solidária decorrente da lei implica em responsabilidade mútua dos entes públicos, cabendo ao Município, Estado, União ou Distrito Federal assegurar ao cidadão o acesso ao tratamento de saúde garantido constitucionalmente.

Em relação à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
REPERCUSSÃO GERAL NO STF – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.

Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz
(N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Destaquei.

De igual modo, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”[Destaquei]

A questão relativa à responsabilidade solidária dos Entes Públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto inúmeras vezes de julgamento pelo plenário do STF e também por este Sodalício, conforme bem explicado.

Sendo assim, todos os entes públicos que compõe a organização federativa tem responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação, cabendo a reforma da sentença para que o Município de Feliz Natal – MT também seja condenado ao fornecimento da medicação pleiteada.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de incluir o Município de Feliz Natal – MT, no polo passivo, sendo este parte legítima, acionada na exordial juntamente ao apelante, estando obrigado também a adimplir com responsabilidade do tratamento de saúde pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020